Tribunal: TJMT
Processo: 1057279-54.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057279-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – TARIFAS BANCÁRAS – AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL - TARIFAS RELACIONADAS AO REGISTRO DOS CONTRATOS – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA REVESTIDA DE LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA - APÓLICES VINCULADAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CELEBRADAS COM SEGURADORA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE – VENDA CASADA CONFIGURADA – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1639259/SP (REPETITIVO) - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuadas nos contratos e/ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente, uma vez que limitação prevista na Resolução nº 3.518/2007-CMN e na Resolução nº 3.919/2010-CMN, somente se aplica às pessoas naturais; ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

3. Em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação de seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada, em especial quando a apólice é vinculada ao contrato de empréstimo, porque, além evidenciar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse suas necessidades.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, um oposto pelo Banco Safra S.A. e o outro por Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Eireli., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial ao Recurso de Apelação Cível, interposto por ambos embargantes.

Neste momento, o banco embargante sustenta a inexistência de venda casada, em relação ao seguro prestamista, asseverando que o acórdão embargado inocorreu em omissão quanto as alegações constantes nos autos, em especial quanto à ausência de alegações e provas (art. 373, I do CPC) indicando que o banco tenha impedido o Embargado de contratar seguro junto à outra Instituição ou ainda que tenha condicionado a disponibilização de empréstimo ou qualquer outro serviço a sua contratação (artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor).

Alega, também, que o acórdão foi omisso quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, após a reforma parcial da sentença.

Por sua vez, a empresa Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo afirma que o voto condutor do aresto apreciou de forma equivocada o tema legal acerca da cobrança indevida de tarifas, gerando o erro material do julgamento, pois a motivação jurídica da decisão se deu quanto a suposta previsão contratual na cláusula 16, do instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios, o que se mostra inviável, porque o referido dispositivo contratual apenas prevê a cobranças de tarifas, sem especificar o valor a ser pago, o momento do pagamento, ensejando cobrança aleatoriamente mês a mês.

Diz que Tarifa de Registro de Contrato e a de serviços de terceiros não constam no rol da Resolução do Banco Central, que prevê as taxas/tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras.

Enfatiza que o voto condutor do aresto embargado apenas observou a existência da cláusula prevendo o desconto de tarifa e outros, mas não observou que não havia previsão do quanto e quando seriam descontados.

Ao final, pugna para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo o efeito infringentes aos embargos para reconhecer e declarar a ilegalidade das tarifas questionadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Como consignado no voto condutor do aresto embargado, as tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a
PESSOAS JURÍDICAS
não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que observado o disposto no artigo 1º da Resolução nº 3.919/2010-CMN, texto normativo vigente desde 01/03/2011.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que manteve o sentido do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A limitação estabelecida tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº 3.919/2010
somente se aplica às pessoas naturais
.
As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, decorrendo daí a sua ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1522730/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que manteve a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4.
A limitação prevista tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais
.
As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1626275 RJ 2015/0073178-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Na parte que importa à análise da matéria em exame, os referidos dispositivos normativos estabelecem, como pressuposto de validade da cobrança de tarifas, a existência expressa previsão contratual e a anuência ou solicitação do serviço remunerado pelo cliente. Vejamos:

Resolução nº 3.919/2010-CMN

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
.

No caso específico dos autos, as despesas relacionadas ao registro de contrato foram previstas na Cláusula 16 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, referentes às 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário em questão, bem como de seus aditamentos, consoante se infere do id. 48389488 - Pág. 5 (fls. 49), do id. 48389490 - Pág. 5 (fls. 66), do id. 48389492 - Pág. 5 (fls. 84) e do id. 48389494 - Pág. 5 (fls. 102), que possuem, todas, a seguinte redação:

16. Serão de exclusiva responsabilidade do DEVEDOR e do CEDENTE, solidariamente, os pagamentos de todas as despesas decorrentes do presente instrumento, especialmente as referentes ao seu registro, ficando o SAFRA expressamente autorizado a proceder ao débito dos respectivos valores de sias contas correntes mantidas junto ao SAFRA.

Nesse contexto, reveste-se de total legalidade da cobrança de todas as tarifas relacionadas ao registro dos contratos em questão, porque contou com expressa previsão contratual e a anuência pelo cliente, manifestada pela sua assinatura nas avenças.

Impende registrar que, também, não se verifica onerosidade excessiva nos valores cobrados, levando-se em consideração as operações contratadas, cujos créditos giravam em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em cada um ajuste.

Desse modo, foi mantida a cobrança dos referidos encargos.

Com alicerce no mesmo fundamento, não prospera a pretensão da empresa
Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo
de ver reconhecida a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registo de Contrato.

Aliás, relativamente a tarifa de Serviços de Terceiros, além de não haver prova da sua cobrança, também não constituiu objeto do pedido formulado na petição inicial, razão pela qual o recurso não foi conhecido neste tópico, por incorrer em inovação recursal.

Por fim, no tocante ao
Seguro Prestamista
, em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação do seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...). 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Da detida análise das apólices questionadas, é possível constatar que, além de cada uma delas estar atrelada a uma operação de crédito, todos os seguros foram contratados com a
Seguradora Safra Vida e Previdência S.A.
, empresa do mesmo conglomerado econômico do
Banco Safra S.A.
, evidenciando, além da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, que foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse a sua necessidade, circunstância que conduz a nulidade das avenças.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

Como dito antes, o que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Ao contrário do que pretende a instituição financeira, não cabe ao mutuário fazer prova de que o banco o tenha impedido de contratar seguro junto à outra Instituição ou ainda que tenha condicionado a disponibilização de empréstimo ou qualquer outro serviço a sua contratação.

Na verdade, constitui dever da instituição financeira demonstrar que fora ofertado ao mutuário a opção de contratação do seguro com outras seguradoras ou, ainda, a possibilidade a concessão do empréstimo, sem a imposição da contratação do famigerado seguro.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020